Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-36.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000968-36.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI PADILHA DOS SANTOS - CPF: 697.692.579-15 (APELANTE), ERIMAR HILDEBRANDO - CPF: 572.472.001-97 (ADVOGADO), JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA - CPF: 077.624.041-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA CRISTINA PADILHA - CPF: 018.534.199-31 (ASSISTENTE), CLEOMAR PADILHA (VÍTIMA), CLEOMAR PADILHA - CPF: 762.021.609-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DA RECORRIDA - LEGÍTIMA DEFESA - SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA - INEXISTÊNCIA DE OUTRA VERSÃO - UTILIZAÇÃO DO MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO ATUAL – VÍTIMA QUE POSSUÍA ARMA DE FOGO – ARESTO DO TJPR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O apelado utilizou de uma arma de fogo, a demonstrar que usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual, sem qualquer excesso, sobretudo ao se considerar que a vítima também possuía uma arma de fogo em sua residência (TJPR, RSE nº 616156-6).

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

“
Sendo a legítima defesa a única versão devidamente amparada nos autos, não havendo elementos suficientes a por em dúvida a tese acolhida pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária do apelado
” (TJMT, AP nº 0011760-41.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000968-36.2021.8.11.0053 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S):

IRACI PADILHA DOS SANTOS

APELADO(S):

JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pela assistente de acusação IRACI PADILHA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (PJE nº 1000968-36.2021.8.11.0053), que absolveu sumariamente
JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 160287399).

IRACI PADILHA DOS SANTOS [assistente de acusação] sustenta que existiria dúvida sobre a legítima defesa.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 160287409).

JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 160287418).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário – Recurso de Apelação – Homicídio qualificado – Impronúncia – Irresignação do assistente de acusação – Almeja a pronúncia do réu – Sustenta que, uma vez comprovada a materialidade e indícios de autoria, a dúvida acerca da legítima defesa deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri – Procedência – Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, principalmente pela confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos, em juízo, da namorada do réu e testemunha – Circunstâncias do crime ainda não esclarecidas o suficiente a confirmar, indene de dúvidas, a ocorrência da legítima defesa – Excludente de ilicitude que deve ser submetida ao Júri popular – Pronúncia que se faz necessária – Pelo provimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 171208159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 598).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de abril de 2021, aproximadamente às 18h30, no endereço rural - Rio Piquiri - Rio Bairro Zona Rural - Comunidade de Rio Piquiri – Santo Antônio do Leverger/MT – 78180000, na região do Pantanal, o denunciado JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA, com animus necandi, desferiu disparos com arma de fogo que provocaram ferimentos culminando na morte de Cleomar Padilha.

Depreende-se dos autos que Cleomar possuía uma casa recém construída na região do Pantanal e que Juliano França prestava serviços esporádicos para a vítima quando esta ia pescar na região.

Assim que a construção ficou pronta, o denunciado pediu à vítima para morar na casa, de modo a trabalhar e servir como caseiro, mantendo o ambiente limpo e organizado quando a vítima não estivesse habitando-a.

Nesse ínterim, a namorada do denunciado, TAILA MONIFE DA SILVA SANTOS, foi trazida à nova casa pela vítima Cleomar, visto que o denunciado Juliano pediu também que ela fosse morar com ele para cuidarem juntos da nova residência.

Conforme narrado por testemunhas, no dia do fato ouviu-se um barulho de disparo de arma de fogo, e após a vítima Cleomar chegou na pousada vizinha a sua residência, com um ferimento na região da cabeça, afirmando ter sido baleado pelo denunciado Juliano pois este acreditava que a vítima havia assediado Taila.

No LAUDO PERICIAL N.º 200.1.01.2021.012042-01 conclui-se que óbito se deu por traumatismo crânio encefálico por ferimento por arma de fogo.

Outrossim, observa-se pelo laudo pericial de necrópsia que o denunciado arquitetou praticar o crime, aguardando o momento oportuno e de descuido da vítima, tendo efetuado o disparo à traição, vez que o tiro atingiu a parte traseira da cabeça da vítima, bem como consta a certidão de óbito da vítima acostada aos autos, comprovando a materialidade dos fatos. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA como incurso na pena do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal [...]”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 160287191).

O Juízo singular absolveu sumariamente o apelado, nos seguintes termos:

“[...] As testemunhas arroladas pela acusação apontam para “testemunhos indiretos”, ou seja, não há testemunhas oculares, mas todos ouviram dizer algo, e assim o reproduziram em juízo.

Nos últimos anos, a jurisprudência brasileira tem evoluído no que tange a análise de provas, fixando parâmetros para a sua análise. Nesse contexto, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme em afastar a prova testemunha indireta como único elemento probatório para a análise na primeira fase do rito escalonado do júri. [...]

Assim, cabe o ônus da produção probatória unicamente à acusação no que toca a materialidade e a autoria delitiva.

In casu, essa prova é quase nula, pois que dos testemunhos colhidos em juízo, todos são indiretos, e, portanto, testemunhas do “ouvir dizer”. Todos afirmaram apenas ouvir dizer algo, o que, convenhamos, é argumento frágil para o juízo de admissibilidade da primeira fase do procedimento do júri.

Não há como submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri com base, tão somente, em boatos, sem que haja a identificação da fonte da prova. [...]

Se os elementos probatórios realizados na investigação policial são frágeis, caberia ao órgão competente zelar pela sua reprodução ou colheita de novas provas. No mesmo sentido, é a prova produzida em juízo.

Em nosso sentir, não há, portanto, elementos para além do razoável de para imputar a prática do crime de homicídio ao acusado. [...]

Contudo, este standard probatório impõe a necessidade de um quadro probatório robusto, com provas de todos os elementos da acusação. As provas devem ser aptas a gerar a responsabilidade criminal do acusado, com o afastamento de todas as hipóteses contrárias, desde que para além de razoáveis.

Nesse linear e, após análise globalizada do conjunto probatório, não se pode afirmar que existe prova para além do razoável.

Portanto, seja pela produção probatória unicamente de testemunho indireto (ouvir dizer) ou pela ausência de prova para além do razoável, correto seria a imposição da impronúncia ao pedido autoral, nos termos do art. 414 do CPP.

Contudo, no ponto, surge prova para além do razoável de que o acusado atuou em legitima defesa de terceiro (Taila Monife da Silva).

Destaca-se que a legítima defesa, como prescrita no art. 23, III c.c art. 25 do Código Penal é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.

Segundo narrou Taila Monife da Silva, (única pessoa ouvida em juízo que presenciou os fatos, ressalta-se), o acusado adentrou no imóvel no momento em que a vítima, supostamente, estaria tentando praticar abusos sexuais.

A versão é corroborada pelo testemunho de Jhonathan Pereira Rodrigues, pois este declarou que ouviu a vítima dizer que o autor do disparo fora o réu Juliano pelo motivo de uma discussão envolvendo uma mulher, bem como havia sinais de luta corporal.

Assim, a prova dos autos nos leva ao entendimento da legitima defesa de terceiro, seja real ou putativa, já que há prova, para além do razoável, de que reagiu a suposta agressão injusta praticado em face de terceiro.

Na hipótese, é de se reconhecer a absolvição sumária do acusado.

Isso porque, não se revela proporcional ou razoável submetê-lo ao julgamento do tribunal do júri quando a acusação não faz qualquer prova, e aqui reiteramos os comentários do testemunho indireto. Submeter o réu ao julgamento do júri, para tão somente posteriormente poder analisar sua legítima defesa seria o mesmo que pronunciá-lo sem prova, pois a acusação não fez seu papel nesse ponto, e violaria do disposto no princípio do nemo tenetur se detegere.

Portanto, deve imperar a absolvição sumária no presente caso.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Juliano Junior Dos Santos Moura, qualificado nos autos, pela ausência de prova suficientes de autoria e materialidade, ante a impossibilidade de utilização exclusiva de testemunho indireto, e, acolho os argumentos defensivos para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu em razão da legitima defesa de terceiro demonstrada nos autos, nos termos do art. 23, II c.c art. 25, ambos do Código Penal e art. 415, IV, parte final, do Código de Processo Penal.. [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 783/787)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2021.012042-01 e Anexo Fotográfico (ID 160284835 - fls. 33/36 e ID 160284836 – fls. 1/7), Declaração de Óbito nº 31363992-2 (ID 160284835 - fls. 22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Iraci Padilha dos Santos, assistente de acusação (ID 160284835 - fls. 24/26 e ID 160284836 – fls. 28/29), Jhonathan Pereira Rodrigues, testemunha (ID 160284835 - fls. 27/28), Sandra Cristina Inácio, esposa da vítima (ID 160284836 – fls. 16/18), André Luis Nates Ornelas, testemunha (ID 160287170 - fls. 15/16), Miguel Pereira de Carvalho, testemunha (ID 160287170 - fls. 18/19), Ivanir Rodrigues de Carvalho, testemunha (ID 160287170 – fls. 21/22), Jonas Oliviera Brandão, testemunha (ID 160287171 – fls. 1/2), Taila Monife da Silva Santos, namorada do apelado (ID 160287171 – fls. 4/5) e JULIANO JÚNIOR DOS SANTOS MOURA, apelado (ID 160287171 – fls. 6/8).

Em Juízo, foram ouvidos Iraci Padilha dos Santos, assistente de acusação (ID 160287344), Jhonathan Pereira Rodrigues, testemunha (ID 160287344), Sandra Cristina Inácio, esposa da vítima (ID 160287344), André Luis Nates Ornelas, testemunha (ID 160287344), Ivanir Rodrigues de Carvalho, testemunha (ID 160287170 – fls. 21/22), Jonas Oliviera Brandão, testemunha (ID 160287344), Taila Monife da Silva Santos, namorada do apelado (ID 160287344) e interrogado o apelado JULIANO JÚNIOR DOS SANTOS MOURA (ID 160287389 – fls. 1).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular absolveu sumariamente JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA ao considerar que “
as testemunhas arroladas pela acusação apontam para testemunhos indiretos
” e que existe “
prova para além do razoável
” de que o apelado agiu em legítima defesa de terceiro
, após flagrar Cleomar Padilha [vítima] tentando abusar sexualmente de Taila Monife da Silva Santos [namorada do apelado].

A versão de legítima defesa encontra suporte na declaração judicial da informante
Taila Monife da Silva Santos [namorada do apelado], a qual relatou que a vítima tentou estuprá-la, momento em que
JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA presenciou o ato e efetuou
disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 160287344).

No depoimento judicial da testemunha
Jhonathan Pereira Rodrigues
também há evidência da excludente de ilicitude, visto que ele
o
uviu
Cleomar Padilha [vítima] dizer, enquanto era socorrido, “
não acredito que o Juliano fez isso comigo
”; “e
u e o Juliano discutiu, ele falou um negócio de mulher
” (ID 160287344).

A assertiva da apelante de que “
Thayla não estava presente no momento dos disparos
” (ID
160287409)
não encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente porque Miguel Pereira de Carvalho e Ivanir Rodrigues de Carvalho não foram localizadas para serem ouvidas em Juízo, motivo pelo qual foi declarado “
precluso o direito

da oitiva das testemunhas
” (Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 160287350).

Inexiste outra versão para os fatos e a prova oral produzida converge para a única dinâmica narrada por
JULIANO JUNIOR DOS SANTOS MOURA
, sem qualquer incongruência.

Atente-se que

o apelado utilizou de uma arma de fogo, a demonstrar que usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual, sem qualquer excesso, sobretudo ao se considerar que a vítima também possuía uma arma de fogo em sua residência (TJPR, RSE nº 616156-6 – Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza – 26.11.2009).

Sobre a proporcionalidade da ação da recorrida, o i. jurista alemão Roxin Claus discursa que:

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

Em situação semelhante, esta e. Câmara recentemente decidiu:

“
Sendo a legítima defesa a única versão devidamente amparada nos autos, não havendo elementos suficientes a por em dúvida a tese acolhida pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária do apelado
.” (TJMT, AP nº 0011760-41.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.7.2023).

Logo, a absolvição sumária do apelado deve ser mantida (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023